Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-38.2025.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600011-38.2025.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600011-
38.2025.6.16.0199, que julgou desaprovadas, as contas da agremiação municipal do Progressistas
de São José dos Pinhais/PR, referentes ao exercício de 2024, com fundamento no artigo 45, inciso
III, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.604/2019. Aplicou ao partido a sanção de devolução da
importância de R$ 23.170,05 (vinte e três mil, cento e setenta reais e cinco centavos), acrescida de
multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019. O
pagamento será efetuado por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo
Partidário, observando-se o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, até a integral
quitação do débito, na forma do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995. (Prestação final de contas anual
apresentada pelo Partido Progressistas do município de São José dos Pinhais, referente ao
exercício 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o partido está contabilmente irregular
por ter declarado ausência de movimentação de recursos quando houve expressiva movimentação
financeira). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797305
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.752

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600011-38.2025.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2024.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
E
DESPESAS.
RONI.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas anuais de
partido político, referentes ao exercício financeiro de 2024, em razão da omissão de
receitas e despesas, consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência
de Movimentação Financeira, em contradição com extratos bancários que indicavam
movimentação de valores.
2. O Juízo de primeira instância aplicou a sanção de devolução dos valores
omitidos, acrescidos de multa, e determinou o encaminhamento dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para apuração de eventual responsabilidade criminal.
3. O partido recorreu, alegando erro na sentença por considerar inércia na
apresentação de contas retificadoras e violação aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade na aplicação da sanção mais grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44797305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação intempestiva da
prestação de contas retificadora impede a desaprovação das contas, em face da
alegação de erro na sentença que considerou inércia do partido; e (ii) se a sanção
de desaprovação das contas, com a determinação de devolução de valores e
aplicação de multa, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em face
da possibilidade de aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação intempestiva da prestação de contas retificadora não impede a
desaprovação das contas, sendo válida apenas para afastar eventual determinação
de recolhimento de valores, desde que comprovada a regularidade dos gastos.
6. Ainda que a prestação de contas retificadora tenha sido apresentada, remanesce
a irregularidade na omissão inicial de receitas e despesas, o que justifica a
desaprovação das contas.
7. A comprovação parcial dos gastos, por meio da prestação de contas retificadora,
permite afastar a determinação de recolhimento dos valores comprovadamente
gastos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação
de recolhimento de R$ 850,00, mantendo-se a desaprovação das contas, a
determinação de devolução de R$ 22.320,05 e a aplicação da multa imposta na
sentença.
Tese de julgamento: 1. A apresentação intempestiva da prestação de contas
retificadora não impede a desaprovação das contas, sendo válida apenas para
afastar eventual determinação de recolhimento de valores, desde que comprovada a
regularidade dos gastos. 2. A comprovação parcial dos gastos, por meio da
prestação de contas retificadora, permite afastar a determinação de recolhimento
dos valores comprovadamente gastos, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Pública.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 3º; Código Eleitoral, art.
350; CPC, art. 435, parágrafo único; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, §§ 5º
e 6º, 14, 45, II e III, 'a' e 'c', 48.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
0600025-27, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 10/04/2023; TRE/PR,
PRESTACAO DE CONTAS n 0600558-07.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 58964 de
02/06/2021, Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, DJ 11/06/2021.

Num. 44797305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais/PR, que julgou desaprovadas as contas anuais da agremiação referentes ao
exercício financeiro de 2024, com a aplicação de sanções, com fundamento no artigo 45, inciso
III, alíneas "a" e "c", e 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e artigos 37 da Lei nº 9.096/1995.
Inicialmente, o partido Progressistas - São José dos Pinhais/PR, por meio de seu diretório
municipal, apresentou, em 30 de junho de 2025, uma Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira para o exercício de 2024 (ID 44718327).
No entanto, foram identificadas movimentações financeiras em duas contas bancárias do partido,
totalizando créditos de R$ 23.170,05, além de diversos pagamentos a fornecedores e tarifas
bancárias. O parecer concluiu pela desaprovação das contas, diante da afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, inciso II, artigo 6º, § 5º, e artigo 45, inciso III, alínea "c", todos da Resolução TSE
n.º 23.604/2019 (ID 44718395).
Na primeira sentença, proferida em 31 de julho de 2025, o Juízo de origem desaprovou as contas
da agremiação, aplicando a sanção de devolução da importância de R$ 23.170,05, acrescida de
multa de 10%, com fundamento no artigo 45, inciso III, alíneas "a" e "c", da Resolução nº
23.604/2019 do TSE. Determinou que o pagamento fosse efetuado mediante desconto nos
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando o limite de 50% do valor mensal, até a
integral quitação do débito, na forma do artigo 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995 e do artigo 48 da
Resolução do TSE. Além disso, determinou o encaminhamento de cópias integrais dos autos ao
MPE para apuração de eventual responsabilidade criminal dos envolvidos, nos termos do artigo
350 do Código Eleitoral (ID 44718399).
Em face dessa primeira sentença, foi interposto recurso eleitoral, alegando o recorrente,
preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimado para se manifestar
sobre o parecer técnico e a manifestação do MPE, violando o artigo 272, §§ 2º a 5º, do Código de

Num. 44797305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
Processo Civil e o artigo 38, § 6º, da Resolução do TSE, o que tornaria a sentença nula. No
mérito, defendeu a regularidade das contas, alegando que a irregularidade não era grave a ponto
de comprometer a lisura do processo eleitoral, invocando os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e insignificância. Requereu a reforma da sentença, o afastamento do dever de
recolhimento de valores e a aprovação das contas, ainda que com ressalvas (ID 44718407).
Em juízo de retratação, o Juízo de origem reconheceu a preliminar de cerceamento de defesa,
anulou a sentença proferida e determinou a reabertura do prazo para que a parte ré se
manifestasse sobre o parecer técnico e a manifestação do MPE (ID 44718408).
Após a decisão em retratação, o partido solicitou a reabertura do Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA) para apresentar contas retificadoras (ID 44718417).
O pedido foi deferido pelo Juízo, que concedeu o prazo de 3 dias para que o partido apresentasse
a prestação de contas completa, com a juntada de todos os documentos comprobatórios das
receitas e despesas efetivamente realizadas, conforme o artigo 37 da Resolução nº 23.604/2019
do TSE (ID 44718418).
Contudo, em certidão datada de 26 de agosto de 2025, a Serventia Eleitoral atestou que o prazo
legal decorreu sem a apresentação das contas retificadoras ou qualquer outra manifestação (ID
44718423).
Diante da inércia, o MPE reiterou sua manifestação anterior, pugnando pela desaprovação das
contas e pela apuração de responsabilidade criminal dos dirigentes (ID 44718426).
Na segunda sentença, o Juízo de origem novamente julgou DESAPROVADAS as contas do
Progressistas de São José dos Pinhais/PR, reiterando a flagrante contradição entre a Declaração
de Ausência de Movimentação e os extratos bancários, totalizando R$ 23.170,05 em créditos.
Aplicou a sanção de devolução da importância, acrescida de multa de 10%, nos termos dos
artigos 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, a ser paga por
desconto nos repasses do Fundo Partidário, e determinou o encaminhamento de cópia integral
dos autos ao MPE para apuração de eventual responsabilidade criminal (ID 44718427).
O partido opôs Embargos de Declaração (ID 44718434), tendo apresentado, nesta oportunidade,
a prestação de contas retificadora (ID 44718435).
Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 44718436).
Diante da apresentação da prestação de contas retificadora no SPCA, intempestivamente, houve
a juntada automática pelo sistema, dos demonstrativos atinentes à prestação de contas
retificadora (ID 44718440 e seguintes).
Inconformado, o partido interpôs o presente Recurso Eleitoral, alegando que a segunda sentença
incorreu em erro ao desaprovar as contas sob a premissa de inércia, pois a retificadora foi
devidamente apresentada no SPCA. Atribuiu a não constatação da retificadora a uma "falha no
processamento dos autos" e reiterou a boa-fé do partido em regularizar as contas, requerendo a
anulação da sentença e a reabertura do prazo para análise da retificadora. Adicionalmente,
alegou contradição na aplicação da sanção, argumentando que a sentença aplicou a medida mais

Num. 44797305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
gravosa (desaprovação) sem justificar a impossibilidade de enquadramento das falhas em um
patamar sancionatório inferior, como a aprovação com ressalvas, o que violaria o escalonamento
de sanções previsto no artigo 45, inciso II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, e os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu a reforma da sentença para afastar o dever de
recolhimento de valores e aprovar as contas, ainda que com ressalvas (ID 44718479).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, concluindo que houve a apresentação da retificadora, mas
fora do prazo, podendo ser considerada apenas para afastar a devolução de valores ao Tesouro
Nacional (ID 44744802).
Os autos foram enviados ao setor técnico para análise da retificadora apresentada
intempestivamente, exclusivamente para fins de eventual afastamento da devolução de valores
ao erário (ID 44745337).
A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias confirmou movimentação bancária de R$
23.170,05 em créditos e R$ 3.559,01 em débitos. Identificou que R$ 9.916,50 em pagamentos
não foram efetuados pelas contas bancárias do partido, exceto R$ 850,00 para Lunaflexo Rótulos
e Etiquetas (ID 44758022).
Renovada vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que apresentou parecer pelo parcial
provimento do recurso, tão somente para afastar o recolhimento de R$ 850,00 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se as demais irregularidades identificadas (ID 44780111).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, mister o conhecimento do presente recurso eleitoral.
II. Conforme relatado, as contas apresentadas pelo ora recorrente foram julgadas desaprovadas
pelo Juízo de origem, em razão da existência de omissão de receitas e de despesas na prestação
de contas, na medida em que a agremiação apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação, mas os extratos bancários indicaram movimentação financeira de R$ 23.170,05
nas contas bancárias.
O partido recorreu dessa primeira sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa,
pois não foi intimado para se manifestar sobre o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral. Em juízo de retratação, o Juízo de origem reconheceu o cerceamento de
defesa, anulou a primeira sentença e reabriu o prazo para manifestação do partido.
Contudo, por certidão datada de 26 de agosto de 2025, a Serventia Eleitoral atestou que o prazo
legal decorreu sem a apresentação das contas retificadoras ou qualquer outra manifestação,
como bem se observa (ID 44718423):

Num. 44797305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31

O Ministério Público Eleitoral reiterou sua manifestação anterior, pugnando pela desaprovação
das contas e pela apuração de responsabilidade criminal dos dirigentes (ID 44718426).
Diante dessa inércia, o Juízo de origem proferiu a segunda sentença, em que concluiu pela
desaprovação das contas devido à flagrante contradição entre a declaração inicial e os extratos
bancários (R$ 23.170,05), mantendo a sanção de devolução e multa de 10%, e determinando o
encaminhamento dos autos ao MPE para apuração de responsabilidade criminal.
O partido opôs Embargos de Declaração, oportunidade em que apresentou as contas
retificadoras, mas os embargos foram rejeitados.
Inconformado, o partido interpôs o presente Recurso Eleitoral, argumentando que a segunda
sentença errou ao presumir a inércia, pois a retificadora foi apresentada (ainda que
intempestivamente), e alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade por
ter sido aplicada a sanção mais grave (desaprovação) sem justificar o afastamento da aprovação
com ressalvas
A alegação não merece prosperar.
Acerca do fato, o artigo 435, parágrafo único do CPC, prevê a possibilidade do prestador
apresentar documentos novos, assim compreendidos como aqueles "destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
e os "formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
Dessa forma, os dados retificados, bem como sua consideração pela unidade técnica, podem ser
mantidos nos autos, tendo em vista que esta Corte possui entendimento no sentido de se
conhecer de documentos apresentados a destempo, no entanto, exclusivamente para afastar
eventual determinação de recolhimento de valores.
Contudo, não se admite a apresentação de prestação de contas retificadora após a emissão de
parecer conclusivo pela unidade técnica, exceto quando houver apontamento de irregularidade
nova, sobre a qual o prestador ainda não tenha tido a oportunidade de se manifestar, o que não
se verificou, na espécie.
No caso, a prestação de contas retificadora foi apresentada apenas quando apresentados os
embargos de declaração, sendo válida tão somente para, eventualmente, afastar a determinação
de recolhimento de valores.

Num. 44797305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
No caso, a análise preliminar apresentada pelo setor técnico de origem, demonstrou o seguinte
(ID 44718395):
“Apesar da declaração de ausência de movimentação financeira, foram localizados
extratos bancários de diversas contas em nome do partido, enviados à Justiça
Eleitoral conforme art. 6, §6°, da Resolução TSE 23.604/2019.
a) Banco do Brasil, Agência 4638, conta 261009, aberta em 09/07/2020, com as
seguintes movimentações:
- 09/10/2024 - TED (crédito) no valor de R$1,00 de EL24 JEFFERSON DE SOUZA
DOACAO;
- 09/10/2024 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA no valor de R$41,02 de ELEIÇÃO
2024 IDO ANTONINHO LUNELLI VEREADOR;
- 15/10/2024 - TED (crédito) no valor de R$108,03 de EL 24 EDSON SERPA
DANGUI DOAÇÃO.
b) Banco do Brasil, Agência 982, aberta em 14/08/2024, com as seguintes
movimentações:
- 09/09/2024 - PIX RECEBIDO no valor de R$3.000,00 de MARCELO SETIM DAL
NEGRO DA ROCHA;
- 15/10/2024 - PIX RECEBIDO no valor de R$20,00 de EL24 LEONARDO CORREIA
C DOACAO;
- 05/11/2024 - PIX RECEBIDO no valor de R$15.000,00 de MARCELO SETIM DAL
NEGRO DA ROCHA;
- 05/11/2024 - PIX RECEBIDO no valor de R$4.000,00 de MARCELO SETIM DAL
NEGRO DA ROCHA;
- 07/11/2024 - TRANSFERÊNCIA (débito) no valor de R$850,00 para LUNAFLEXO
RÓTULOS E ETIQUETAS;
- 07/11/2024 - TARIFA BANCÁRIA no valor de R$12,30;
- 07/11/2024 - TRANSFERÊNCIA (débito) no valor de R$668,50 para OFICINA DO
IMPRESSO GRÁFICA E EDITORA LTDA;
- 08/11/2024 - TARIFA BANCÁRIA no valor de R$8,41;
- 09/12/2024 - TRANSFERÊNCIA (débito) no valor de R$1.000,00 para OFICINA DO
IMPRESSO GRÁFICA E EDITORA LTDA;
- 09/12/2024 - TARIFA BANCÁRIA no valor de R$9,90;

Num. 44797305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
- 10/12/2024 - ESTORNO DE PAGAMENTO no valor de R$1.000,00 de OFICINA
DO IMPRESSO GRÁFICA E EDITORA LTDA;
- 10/12/2024 - TARIFA BANCÁRIA no valor de R$9,90;
- 10/12/2024 - TRANSFERÊNCIA (débito) no valor de R$1.000,00 para OFICINA DO
IMPRESSO GRÁFICA E EDITORA LTDA.”

Diante da omissão, o Juízo de primeira instância impôs a devolução da importância irregular ao
Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10%, nos termos dos artigos 48 da Resolução nº
23.604/2019 do TSE e 37, § 3º, da Lei nº 9.096/1995, a ser paga por desconto nos repasses do
Fundo Partidário, e determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos ao MPE para
apuração de eventual responsabilidade criminal. Veja-se:
“(...)
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral (ID
129478171) e considerando que o partido está contabilmente irregular por ter
declarado ausência de movimentação de recursos quando houve expressiva
movimentação financeira, julgo DESAPROVADAS as contas da agremiação
municipal do Progressistas de São José dos Pinhais/PR, referentes ao exercício de
2024, com fundamento no artigo 45, inciso III, alínea "c", da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Aplico ao partido a sanção de devolução da importância de R$ 23.170,05 (vinte e
três mil, cento e setenta reais e cinco centavos), acrescida de multa de 10%
(dez por cento), nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019. O
pagamento será efetuado por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do
Fundo Partidário, observando-se o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
mensal, até a integral quitação do débito, na forma do art. 37, § 3º, da Lei nº
9.096/1995.
Comunique-se o órgão partidário hierarquicamente superior para desconto da
sanção imposta ao órgão municipal, no momento de eventual repasse da parcela do
Fundo Partidário. Sirva a presente sentença como Mandado de Intimação.
Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
que adote as providências que considerar cabíveis na apuração de eventual
responsabilidade criminal dos envolvidos, nos termos do Art. 350 do Código
Eleitoral.”

Nesta instância (ID 44758022), a Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias analisou os
documentos juntados com a prestação de contas retificadora, confirmando a movimentação
bancária anterior, sendo R$ 23.170,05 em créditos e R$ 3.559,01 em débitos. Ainda, os

Num. 44797305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
documentos apresentados com a prestação de contas retificadora, mormente o Demonstrativo de
Obrigações a Pagar, as quais somam R$ 15.016,50, a saber:

Concluiu que, com exceção de R$ 850,00 pagos à Lunaflexo Rótulos e Etiquetas, não houve
a comprovação dos gastos constantes dos extratos bancários e um total de R$ 9.916,50 (R$
5.016,50 da Oficina do Impresso Gráfica e Editora Ltda + R$ 4.900,00 da Positiva Contabilidade e
Administração de Condomínios Ltda), correspondentes ao documentos fiscais apresentados, não
tiveram seus pagamentos efetuados por meio das contas bancárias do partido acostadas aos

Num. 44797305 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
autos (agência 4638, conta 261009; e agência 982, conta 1021435).
Portanto, observa-se que, mesmo com a juntada da prestação de contas retificadora, remanesce
irregular o montante de R$ 22.320,05 (R$ 23.170,05 de créditos - R$ 850,00 de gastos
comprovados), os quais foram inicialmente omitidos da prestação de contas.
Assim, mantendo-se desaprovação das contas, o valor irregular de deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 48 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que assim prevê:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95).

Além do mais, foi constatado o pagamento de despesas no valor de R$ 9.916,50, cujas notas
fiscais foram apresentadas com a retificadora, no entanto, não transitaram pelas contas bancárias
de campanha, configurando o uso de recursos de origem não identificada.
Sobre o tema, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe acerca dos recursos financeiros
de origem não identificada:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPROMETIMENTO DA VERIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM CONTADOR
E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS. FALHAS
QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS
COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha que,
isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira do órgão
partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento das contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital
inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do

Num. 44797305 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
partido, quando os autos não são instruídos com os elementos necessários ao
exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de contas apresentada. Logo, imprescindível
que constassem os registros de contratação dos referidos serviços ou a doação
estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca
de despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o
valor apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa
arbitrada devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023)

No entanto, verifica-se que essa penalidade não foi imposta pelo juízo de origem, de modo que,
aplicá-la nesta instância importaria em reformatio in pejus, o que não é admitido por este Tribunal:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA. OCORRÊNCIA. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A
DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 1º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, a extrapolação
do limite estabelecido prescinde de qualquer demonstração de má-fé ou de prejuízo
efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar de norma de caráter objetivo que
visa a limitar a influência da capacidade econômica pessoal e individual dos
candidatos nas campanhas eleitorais.
2. No caso, não houve aplicação de multa no valor de até 100% da importância que
excedeu o limite estabelecido, prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE
nº23.607/2019.
3. Alterar o julgamento em segundo grau para determinar aplicação de multa
consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de proibição
de "reformatio in pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.
4. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44797305 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
5. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.(...) (TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS n
0600558-07.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Relator(aqwe)
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 11/06/2021)

III. Em conclusão, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, tão somente para o
fim de afastar o recolhimento de R$ 850,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se hígida a sentença
nos demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS,
para o fim de afastar a determinação de recolhimento de R$ 850,00, mantendo-se a
desaprovação das contas, bem como a determinação de devolução de R$ 22.320,05 ao Tesouro
Nacional e a aplicação da multa imposta na sentença, com fundamento no artigo 48 da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
Oficie-se o Diretório Nacional do Partido para execução deste julgado.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600011-
38.2025.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: 11 - PROGRESSISTAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR
DECISÃO

Num. 44797305 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135148100000043734567
Número do documento: 25112517135148100000043734567
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:56:31
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025